Tribunal: TJDFT
Processo: 0706435-98.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, tendo em vista a comprovação da hipossuficiência do autor (ID no 1461050).

2. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

3. O autor alega que, em 09/02/2019, estava em um retiro na Chácara Recanto Claretiano quando sua esposa teve a carteira furtada junto com o cartão de crédito do requerente. Acrescenta que no mesmo dia, no período da tarde, o banco réu o contatou para perguntar se estava tentando sacar R$ 2.000,00, o que fora negado pelo demandante. Informa que solicitou o cancelamento do cartão na mesma data. Aduz que requereu o envio da fatura para verificar quais transações foram realizadas à sua revelia, porém, só recebeu o documento em 12/03/2019, oportunidade em que verificou que foram realizadas diversas compras fraudulentas com seu cartão, no valor de R$ 1.424,02, além de um saque no valor de R$ 500,00, no mesmo dia do furto, 09/02/2019. O autor registrou ocorrência do fato na 16a Delegacia de Polícia de Planaltina DF, em 12/02/2019.

4. Em virtude da dívida, aduz que teve o seu nome negativado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA, o que, no entendimento da parte, lhe causou danos morais.

5. Por todo exposto, pretende obter a anulação do débito relativo às compras e saque feitas por terceiros com o seu cartão de crédito e a indenização por danos morais.

6. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos.

7. Nas razões recursais, o autor reitera os argumentos lançados na exordial, visando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Acrescenta que “A perda de tempo de vida útil do consumidor, em razão da falha da prestação do serviço não constitui mero aborrecimento do cotidiano, mas verdadeiro impacto negativo em sua vida, devendo ser indenizado”.

8. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.

9. Outrossim, a Súmula no 479, do STJ, dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

10. O argumento ventilado pelo ora recorrido para combater as alegações do autor cinge-se à alegada impossibilidade de fraude em cartões com sistema de segurança por chip e o “descuido do Recorrente na guarda e zelo pelo cartão e senha”.

11. Como o autor nega que tenha guardado sua senha junto com o cartão (depoimento pessoal do autor, ID no 14356518), tenho que o ônus da prova recai sobre a ré, haja vista a impossibilidade do requerente fazer prova negativa, além das já produzidas nos autos, notadamente a documental na apresentação do boletim de ocorrência e na tentativa incontroversa de cancelamento do cartão furtado e recebimento de fatura com a discriminação dos débitos realizados no dia do furto (09/02/2019).

12. Nesse aspecto, o banco recorrido deveria demonstrar a culpa exclusiva do autor, de terceiro ou inexistência de falha na prestação do serviço, consoante os ditames do §3o do art. 14, do CDC, o que não fez. Destaca-se que apenas a instituição financeira detém o domínio integral das informações inerentes às transações efetuadas com o cartão de crédito na data do furto, tendo se limitado a sustentar que o autor deixou a senha anotada junto com o cartão.

13. Com efeito, o banco não comprovou a inviolabilidade do cartão de crédito e também não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no cartão impede a ocorrência de fraude, de modo a afastar as alegações do consumidor, o que evidencia falha na prestação de serviços. Nesse sentido: Acórdão 1222590, 07093698120198070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 23/1/2020.

14. A esse respeito, já decidiu essa Turma Recursal: “A realização de compras com cartão de crédito com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo dotado de chip e senha os cartões de crédito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia à requerida comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu” (Acórdão 927932, 07210820720158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016).

15. Assim, a declaração de inexistência dos débitos relativos às compras e saque efetivados no dia 09/02/2019 é medida que se impõe.

16. Quanto ao pedido de indenização, deve ser julgado improcedente, pois a inclusão do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito não decorre exclusivamente da ausência do pagamento das dívidas contraídas mediante fraude. Consoante bem lançado pela magistrada de origem, o autor já não havia quitado a fatura com vencimento em 20.02.2019, ou seja, boa parte do débito não guarda relação com os gastos decorrentes do furto.

17. Outrossim, não se aplica ao caso em comento a Teoria do Desvio Produtivo, posto inexistir indicativo de que o requerente tenha sido privado de parcela significativa de seu tempo para a solução do problema ou que o demandado tenha onerado indevidamente os recursos produtivos do autor. A mera tentativa frustrada de resolução extrajudicial da contenda, sem que tenha sido evidenciada reiterada conduta desidiosa do réu, não revela ofensa aos atributos da personalidade.

18. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência dos débitos realizados com o cartão de crédito do autor no dia 09/02/2019, devendo a parte ré cancelar definitivamente tais lançamentos e respectivos encargos.

19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).

20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.